Tribunal: TJES
Processo: 0000419-14.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000419-14.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TARSIS DA SILVA GONCALVES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como se sabe, “
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.”.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 029160011317, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

2. A constatação da apuração unilateral da irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, repercute em reconhecer a ilegalidade do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e esvazia de legitimidade tanto da cobrança como da interrupção do fornecimento de serviço essencial.

3. Nesse contexto, se a cobrança revela-se indevida, consequentemente, o valor desembolsado pelo apelado, mediante empréstimo tomado com a locatária do imóvel da unidade consumidora (fls. 97/98) para o pagamento do boleto na quantia de R$ 6.904,48, diante do receio da suspensão do fornecimento de energia, traduz rubrica que deve ser objeto de restituição, conforme consignado na sentença.

4. No caso, a despeito do panorama fático denotar cobrança indevida levada a efeito de forma vexatória, acarretando o constrangimento do apelado, o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau deve ser reduzido para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual, se adéqua às peculiaridades da causa e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto não traduz quantia irrisória, sem deslustrar o caráter compensatório.

5. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta-ES, por meio da qual, ao apreciar a “
ação
de
claratória de
inexistência de débitos
cumulada com
indenização por danos
materiais e
morais
” decorrente de corte de energia por irregularidade do medidor imputada ao consumidor mediante apuração unilateral da concessionária, julgou parcialmente procedente tal pretensão autoral “
condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) incidindo juros a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença (Súmula 362, do STJ) e danos materiais no importe de R$ 6.904,48 (seis mil novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) com juros partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, na data do empréstimo (09/07/2019)
”. Consecutivamente condenou a requerida no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em seu recurso, a recorrente pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (i) manifesta regularidade do procedimento para apuração da irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL nº 410/2010, (ii) inexistência do dever de restituir o valor de R$ 6.904,48, (iii) inexistência de danos morais e, por fim, (iv) excessivo valor da condenação imposta, pugnando pela sua redução.

O apelado ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Tarsis da Silva Gonçalves ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, a pretexto de que foi lavrado TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção) unilateralmente pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, a pretexto de irregularidade no medidor de energia, a qual teria registrado consumo a menor, circunstância que teria acarretado corte de energia no dia da inspeção, cobrança de valor excessivo (R$ 7.313,68) que, por sua vez, repercutiu de forma vexatória porque a unidade consumidora trata-se de imóvel locado por ele para a Oficial do Cartório de Registro Civil de Anchieta, local no qual ele também trabalha como escrevente, acrescentando o constrangimento com a necessidade de empréstimo tomado com a locatária para a quitação da quantia cobrada pela EDP, em virtude do receio de suspensão do serviço.

Pois bem. Quadra destacar que a concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a orientação sobre “
a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão publico competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório
.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Além disso, a teor da tese firmada pelo STJ, “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida
, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[...
]
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Posta assim a questão, vejo que o magistrado de primeiro grau concluiu com acerto no sentido de que a apuração da irregularidade do medidor do consumidor estampada pelo Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI se deu de forma unilateral pela concessionária EDP, bem como quanto a inobservância da liturgia estabelecida pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Afinal, a despeito da assinatura do consumidor nos documentos denominado Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (fl. 44), Comunicação de Substituição de Medidor (fl. 43) e Levantamento de Carga Instalada (fl. 45), certo é que, a despeito da data informada para comparecimento do consumidor para acompanhar a análise no Laboratório da EDP em sua sede no dia 16/7/2018 (fl.43), a apelante não logrou êxito em demonstrar que tal análise foi realizada, muito menos a conclusão.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO MEDIÇÃO DE ENERGIA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIÊNCIA ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DANO MORAL CONFIGURADO RECURSO IMPROVIDO. I
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor.
II Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP. III A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora IV Apelo da EDP desprovido e recurso do autor provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 029160011317, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Ademais disso, constato que a prova pericial denominada de “Relatório de Avaliação Técnica do Medidor” (juntado à fl. 173) realizada em 10/09/2018, no qual teria sido apurada a irregularidade do medidor da unidade consumidora do apelado, de igual modo, padece de nulidade pela inobservância do contraditório e da ampla defesa do consumidor, porquanto consta no campo inferior de tal documento a informação expressa de que o cliente NÃO estava presente, tampouco lhe foi entregue uma via do resultado, valendo acrescentar que também não existe nenhum registro de notificação para a participação e acompanhamento do consumidor.

A propósito, essa corte fracionária, sob minha relatoria, tem reafirmado o entendimento predominante deste sodalício no sentido de que
[...]
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) [...]
(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

Nesse contexto, concluo que a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da cobrança e da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS ENERGIA ELÉTRICA TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR -
COBRANÇA INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, não autoriza o corte no fornecimento. Ocorrendo o corte, pode o consumidor socorrer-se do judiciário para buscar o seu restabelecimento.
2. -
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no caso, materializa instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019488, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021)

Logo, no caso, constatada a apuração unilateral da irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, repercute em reconhecer a ilegalidade do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e esvazia de legitimidade tanto a cobrança como a interrupção do fornecimento de serviço essencial.

Nesse contexto, se a cobrança revela-se indevida, consequentemente, o valor desembolsado pelo apelado, mediante empréstimo tomado com a locatária do imóvel da unidade consumidora (fls. 97/98) para o pagamento do boleto na quantia de R$ 6.904,48, diante do receio da suspensão do fornecimento de energia, traduz rubrica que deve ser objeto de restituição, conforme consignado na sentença.

Nesse sentido, confira-se: TJES, Classe: Apelação Cível, 012150181019, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022.

Já com relação a indenização a título de dano moral, conquanto tenha afastado dita rubrica nos casos em que não há a comprovação do corte de energia e que se resume a simples cobrança indevida, na hipótese vertente, constatei que os elementos vertido nos autos (tese, antítese e documentos), convergem para o reconhecimento de que (i) a realização da substituição do medidor com a lavratura do TOI, por suspeita de irregularidade cometida pelo consumidor, (ii) cobrança de valor excessivo, (iii) necessidade de empréstimo tomado com a locatária para o pagamento da cobrança indevida, traduziram um conjunto de acontecimentos que corroboram que a cobrança se deu de forma vexatória, causando constrangimento à esfera jurídica do apelado, não só perante a locatária (sua empregadora), mas também perante os colegas de trabalho, tendo em vista que situações dessa natureza não passam desapercebido, quando o local traduz um Cartório de Registro Civil, principalmente em uma cidade do interior.

Nesse sentido, a contrário sensu, confira-se: TJES, Apelação Cível nº 011170086455, Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/03/2023, DJ: 27/03/2023.

Contudo, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado de primeiro grau deve ser reduzido para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual, segundo entendo, se adéqua às peculiaridades da causa e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto não traduz quantia irrisória, tampouco deslustra o caráter compensatório.

Com base em tais fundamentos,
dou parcial
provimento

ao
recurso
interposto tão somente para reduzir a condenação a título de danos morai para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do 09.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a relatora.